Tribunal: TJBA
Processo: 8010645-43.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8010645-43.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ROBSON ALVES DE ANDRADE

Advogado(s)
:
GLAUCIA SANTOS RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ARTIGO 180, CAPUT,
CPB
).
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. (ART. 311, § 2º, II
I
, CPB).
DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, EM VIA PÚBLICA, SEM A DEVIDA PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU HABILITAÇÃO. (
ART. 309, LEI Nº 9.503/97).CORRUPÇÃO DE MENORES (ART.244,ECA).
RECURSO DA DEFESA.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
ÉDITO CONDENATÓRIO EMBASADO EM PROVAS COLHIDAS SOB O MANTO DO CONTRADITÓRIO.

PLEITO DE
R
EFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pela defesa de
ROBSON ALVES DE ANDRADE
, insurgindo-se contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, deduzida na denúncia, para condenar o acusado em 0
5
(
cinco
) ano de reclusão em regime inicial
semi
aberto e
2
0 (
vinte
) dias-multa no valor unitário mínimo vigente na época do delito
e
06 (seis) meses de detenção
,

pela prática do delito tipificado no art. 180
e art. 311, ambos do
CP,
art 244, ECA e art.309, CTB
.

2.
Narra a peça acusatória que, no dia
“
17/08/2024 por volta das 22:10 horas
, na Rua Girassol, Jardim das Acácias, neste município de Juazeiro – BA,
prepostos da Polícia Militar estavam em serviço, realizando rondas de rotina na Avenida José Mussine, bairro Piranga, nesta cidade, quando se depararam com uma motocicleta com dois ocupantes, o
s
quais, ao avistaram a guarnição policial, realizaram uma manobra brusca, seguida de uma arrancada brusca, quando aceleram a motocicleta e empreenderam fuga perigosamente. Consta que, de imediato, foi realizado o devido acompanhamento, vindo os suspeitos a perderam a direção do veículo e colidir contra um muro na Rua Girassol, bairro Jardim das Acácias, vindo ambos a caírem ao solo, tendo um deles, inclusive, chegado a empreender fuga a pé, contudo acabou sendo alcançado e, então, identificado como a pessoa do adolescente C. A., enquanto o seu comparsa, maior de idade, foi identificado como a pessoa do ora denunciado ROBSON ALVES, o qual sofreu lesões e foi socorrido a UPA para atendimento médico. Informa-se ainda que, em poder do adolescente C. A., os policiais encontraram, em sua cintura, um simulacro de arma de fogo, além de um aparelho de telefone celular da marca Xiaomi, tendo o referido, ao ser questionado sobre os fatos, confessado ter roubado o referido telefone no município vizinho de Petrolina – PE. Além do mais, em relação à motocicleta conduzida por ROBSON ALVES, os policiais constataram ainda que a numeração de chassi se encontrava suprimida, que ela ostentava placa danificada e divergente do modelo da moto, sendo que, através da numeração do motor, verificaram ainda a existência de restrição por furto/roubo. Consta que, ao ser questionado, o ora denunciado confessou ter roubado a motocicleta há aproximadamente 02 (dois) meses, também na cidade de Petrolina.”

3
. Quanto ao pleito absolutório tenho que este n
ão merece acolhimento. A materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas através do
Inquérito Policial 8010583-03.2024.8.05.0146
,
pelos depoimentos judiciais prestados pelas testemunhas
policiais
CB/PM Lucas Alves Barbosa,PM Weldo Clementino dos Santos
e PM Damião Silva do Nascimento.

4. Ainda, as declarações dos policiais, consoante fartíssimo repertório de jurisprudência, são dignas de crédito, se prestadas de forma harmônica e uníssona, mediante compromisso legal, sob o crivo do contraditório, comprovando a tese ministerial, no concernente aos delitos imputados aos acusados na denúncia, não havendo que se falar em absolvição.

5. No que tange ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor,
o
aludido
tipo penal configura crime formal, que se consuma, dentre outras formas, com a simples conduta de adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, manter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, com placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado, sem exigir dolo específico.

6. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o artigo
244-B
da Lei
8.069
/90, firmou que tal delito é formal e independe da prova da efetiva corrupção do menor,
bastando apenas que o maior de 18 anos pratique crime em companhia de menor, nesse sentido dispondo a
Súmula 500
/
STJ
.

7. Quanto a delito descrito descrito no art. 309 da Lei nº 9503/97, tem-se que pratica o crime em comento quem dirige veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão ou habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano.

8. Nesse toar, observa-se que o acusado,
sem habilitação para dirigir,
desobedeceu à ordem de parada dos policiais militares e iniciou fuga em velocidade incompatível com a segurança viária, culminando, inclusive, com a colisão
em um muro, precisando, inclusive de atendimento médico.

9. Parecer Ministerial pelo conhecimento e improvimento do Apelo, subscrito pelo Procurador de Justiça, Dr. Rômulo de Andrade Moreira.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº
8010645-43.2024.8.05.0146
, oriundo do Juízo de Direito da
1
ª
Vara Criminal da Comarca de
Juazeiro/BA
, tendo como Apelante
ROBSON ALVES DE ANDRADE
e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC04